Tribunal: TJSP
Processo: 1001137-65.2020.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Embargos de Declaração. Inexistência de contradição ou omissão. Caráter infringente. Hipótese de rejeição. Prequestionamento.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente definido. Omissão ou

Ementa:
Embargos de Declaração. Inexistência de contradição ou omissão. Caráter infringente. Hipótese de rejeição. Prequestionamento.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente definido. Omissão ou contradição inexistentes. Ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, devem estar presentes as hipóteses legais (omissão, contradição ou obscuridade), o que não foi verificado na hipótese sob exame.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001137-65.2020.8.26.0077/50000 - Comarca de Birigüi
Registro: 2020.0001000344
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1001137-65.2020.8.26.0077/50000, da Comarca de
Birigüi, em que é embargante BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, é
embargada MARIA DIVINA DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001137-65.2020.8.26.0077/50000 - Comarca de Birigüi
Voto no 25.948
Embargos de Declaração no 1001137-65.2020.8.26.0077/50000
Comarca de Birigui / 2a Vara Cível
Juiz(a): Lucas Gajardoni Fernandes
Embargante(s): Banco Mercantil do Brasil S/A
Embargado(a)(s): Maria Divina de Sousa
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. CARÁTER INFRINGENTE.
HIPÓTESE DE REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a
interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a
solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões
recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente
definido. Omissão ou contradição inexistentes. Ainda que
opostos com a finalidade de prequestionamento, devem estar
presentes as hipóteses legais (omissão, contradição ou
obscuridade), o que não foi verificado na hipótese sob exame.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos,
1. Trata-se de embargos de declaração (fls. 1/5 - incidente)
opostos ao v. acórdão de fls. 160/165, que deu parcial provimento ao
recurso de apelação interposto pela embargada.
O embargante aduz, em suma, que o v. acórdão é
contraditório/omisso, bem como visa prequestionar a matéria discutida nos
autos, pois juntou o contrato de reserva de margem consignável, tal como
deixou expresso que cancelou a cobrança como requerido pela embargada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001137-65.2020.8.26.0077/50000 - Comarca de Birigüi
A embargada não comprovou que tentou solucionar a questão pela via
administrativa. Descabida a aplicação de danos morais, inexistindo, assim,
qualquer ato ilícito que possa ser imputado ao embargante e, muito menos,
nexo de causalidade, não há que se falar em obrigação de indenizar. Pugna
pelo provimento do recurso para sanar a propalada contradição/omissão.
É o relatório do essencial.
2. Os embargos não merecem acolhida.
Os embargos de declaração objetivam a integração do ato
jurisdicional atacado por meio do saneamento de vícios de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material. Não são, portanto, meio hábil ao
reexame da causa.
Com efeito, “a pretexto de esclarecer ou completar o julgado, não pode
o acórdão de embargos de declaração alterá-lo” (RTJ 90/659).
THEOTONIO NEGRÃO traz o seguinte julgado:
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente.
A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos
de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ
89/548), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223)” (in “Código de Processo
Civil e Legislação em Vigor”, 38a ed., São Paulo: Saraiva, 2006, nota 6
ao art. 535, p. 658).
Contradição, segundo ANTÔNIO CLÁUDIO
DA COSTA
MACHADO, “(...) é a incompatibilidade lógica entre decisões ou fundamentos
apresentados pela sentença ou acórdão” (in Código de Processo Civil Interpretado, São
Paulo: Manole, 2012, 11a ed., p. 741). “A decisão é contraditória quando traz
proposições entre si inconciliáveis” (FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO JOSÉ CARNEIRO
DA CUNHA, in Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, Salvador: JusPodivm, 2006, p.
131). “A contradição aparece quando, após afirmar algo, conclui-se de forma diversa da
que, logicamente, seria possível” (SÉRGIO SAHIONE FADEL, in Código de Processo
Civil Comentado, Tomo III, Rio de Janeiro: Editor José Konfino, 1974, comentário ao
art. 535, p. 172).
Ora, a questão que serve de base aos presentes embargos já foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001137-65.2020.8.26.0077/50000 - Comarca de Birigüi
suficientemente dirimida no v. acórdão, quando ficou decidido que:
“Houve bloqueio da margem consignável relativa a cartão de crédito em
nome da autora junto ao benefício previdenciário do INSS de forma
indevida pelo réu, os descontos indevidos.
Por sua vez, o réu não se desincumbiu do ônus de provar a contratação e
que os descontos realizados no benefício previdenciário da autora eram
devidos.
Assim, malgrado alegue que a autora efetivamente contraiu o empréstimo
impugnado, não fez nem um mínimo de prova da origem e da existência
da dívida, que o autorizaria a realizar os descontos no benefício
previdenciário da autora.” (fls. 163).
Os documentos acostados pelo réu não são suficientes para
comprovar a contratação supostamente feita pela embargada, pois em
momento algum consta a assinatura dela. Poderia o réu ter acostado o
contrato assinado pela embargada e ter requerido a produção de exame
grafotécnico, o que não fez.
Assim, por mais que já tenha cancelado os descontos
efetuados, o embargante é responsável pela falha na prestação de serviço
relacionada à embargada. Tanto que restou expresso no v. acórdão que: “O
abalo moral decorrente do defeito na prestação de serviço é evidente. Trata-se de dano
in re ipsa, sendo despiciendo perquirir a respeito da prova do prejuízo moral, que
decorre do próprio fato danoso.” (fls. 164).
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que
“não tem pertinência embargos de declaração para alterar a fundamentação do Acórdão,
quando suficiente a que foi desenvolvida” (REsp. 192.978/RS - 3a T. - Rel. Min.
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, j. em 24.06.99, DJU de 09.08.99, p. 169).
Não bastasse isso, é bem de ver que o juiz não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes se já encontrou motivo suficiente para fundar
a decisão, nem se obriga aos fundamentos indicados por elas (RJTJESP
115/207).
Para superar o "prequestionamento" não é preciso fazer
menção aos dispositivos legais, porque as súmulas que tratam do assunto
procuram somente inibir que o suscitar de “matéria” da competência dos
Tribunais Superiores ocorra unicamente por ocasião dos recursos próprios
de tal fase, quando anteriormente a seu respeito não houve discussão.
Inviável revolver os autos apenas para se dar enfoque às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001137-65.2020.8.26.0077/50000 - Comarca de Birigüi
questões à luz dos dispositivos legais e do enquadramento jurídico que o
embargante imagina pertinente, porque foi suficiente a fundamentação para
a solução dada, com ostentação das teses jurídicas adotadas.
Outrossim, ainda que opostos com a finalidade de
prequestionamento, devem estar presentes as hipóteses legais, quais sejam,
a omissão, contradição ou obscuridade do acórdão atacado, o que não foi
verificado na hipótese sob exame.
3. Em face do exposto, rejeitam-se os embargos.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.